Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600147-91.2024.6.16.0127
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
Direito eleitoral. Recurso eleitoral. Registro de candidatura. Ausência de
quitação eleitoral. Pedido de regularização em andamento. Recurso conhecido e
desprovido.
Num. 44083692 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:31:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820312641500000043035654
Número do documento: 24092820312641500000043035654
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:29:22

I. Caso em exame

1. O recorrente, candidato ao cargo de vereador teve seu pedido de registro de
candidatura indeferido pelo Juízo Eleitoral, em razão da ausência de quitação eleitoral,
decorrente de contas de campanha julgadas como não prestadas referentes ao pleito
de 2008.

2. Nas razões do recurso, o recorrente argumenta que a simples ausência de
prestação de contas não constitui ato doloso que impeça a obtenção de quitação
eleitoral. Alega ainda que deu início ao processo de regularização das contas e invoca
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para pleitear o deferimento de sua
candidatura.

3. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, sustentando
que a ausência de quitação eleitoral, decorrente das contas julgadas como não
prestadas, impede o deferimento do registro de candidatura.

II. Questões em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se o protocolo de pedido de
regularização de contas de campanha é suficiente para restabelecer a quitação
eleitoral e, consequentemente, permitir o deferimento do registro de candidatura.

III. Razões de decidir

5. O art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/97, estabelece que a quitação eleitoral abrange a
apresentação de contas de campanha. A ausência dessa apresentação impede a
obtenção de certidão de quitação eleitoral.

6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), consolidada na Súmula nº 42,
determina que a decisão que julga contas de campanha como não prestadas impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral, persistindo esses efeitos até a
efetiva apresentação das contas.

7. No caso em exame, o recorrente apenas iniciou o processo de regularização
de suas contas após o indeferimento de seu pedido de registro de candidatura,
sendo certo que a mera protocolização do pedido de regularização não é
suficiente para suprir a ausência de quitação eleitoral. É necessária a efetiva
análise e julgamento das contas pela Justiça Eleitoral, confo

Inteiro teor:
14/10/2024
Número: 0600147-91.2024.6.16.0127

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 19/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600147-
91.2024.6.16.0127 (DRAP- 0600143-54.2024.6.16.0127) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Edson Sanio Simões Pelo Partido Socialista Brasileiro de Tapira/PR, para concorrer
ao cargo de Vereador, no Município de Tapira/PR, ante ausência de condição de registrabilidade -
quitação eleitoral art. 11, parágrafo 1º, VI, da Lei 9.504/97. (Impugnação pelo Ministério Público
Eleitoral ao registro de candidatura de Edson Sanio Simões pelo Partido Socialista Brasileiro para
o cargo de Vereador sob nº 40444 de Tapira/PR, alegando, em síntese que, que o candidato, ora
impugnado, não atendeu ao item quitação eleitoral, essencial ao deferimento do registro de
candidatura, por ter as contas eleitorais relativas ao pleito de 2016 julgadas como não prestadas.
Em parecer final, o órgão do Ministério Público Eleitoral opinou pela procedência da impugnação,
apontando que o requerente não está quite com a Justiça Eleitoral, considerando que este não
possui a condição de elegibilidade prevista no artigo 11, § 1º, VI, e §§ 7º e 8º, da Lei 9.504/97 c/c art.
14, §3º, inciso II da Constituição Federal, que foi disciplinada no art. 28, §§ 2º a 5º, da Resolução
TSE nº 23.609/2019, ante a ausência de certidão de quitação eleitoral ). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDSON SANIO SIMOES (RECORRENTE)
MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
(ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44083692
28/09/2024
20:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.564

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600147-91.2024.6.16.0127 –
Tapira – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: EDSON SANIO SIMOES
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - OAB/PR54270
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
C A N D I D A T U R A . A U S Ê N C I A D E
QUITAÇÃO ELEITORAL. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recorrente, candidato ao cargo de
vereador no município de Tapira/PR, pelo
Partido Socialista Brasileiro (PSB), teve seu
pedido de registro de candidatura indeferido
pelo Juízo da 127ª Zona Eleitoral de Cidade
Gaúcha/PR, em razão da ausência de
quitação eleitoral, decorrente da não
prestação de contas de campanha das
eleições de 2016.

2. Contra essa decisão, o recorrente
interpôs recurso eleitoral, alegando que
apresentou requerimento para regularizar a
omissão da prestação de contas, pleiteando
o deferimento do registro de candidatura.

3. O Ministério Público Eleitoral manifestou-
se pelo desprovimento do recurso,
sustentando que a quitação eleitoral não
havia sido restabelecida, uma vez que o
processo de regularização das contas ainda
Num. 44083692 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:31:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820312641500000043035654
Número do documento: 24092820312641500000043035654
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:29:22

se encontrava em fase inicial.

4. A sentença foi mantida pela Justiça
Eleitoral, que indeferiu o pedido de registro
de candidatura em razão da ausência de
quitação eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em
saber se o simples protocolo de pedido de
regularização de contas de campanha é
suficiente para restabelecer a quitação
eleitoral e permitir o deferimento do registro
de candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 11, §1º, VI, da Lei nº 9.504/1997,
exige a apresentação de certidão de
quitação eleitoral como condição para o
registro de candidatura.

2. O recorrente teve suas contas referentes
ao pleito de 2016 julgadas como não
prestadas, e a regularização das contas
está pendente de julgamento. A mera
protocolização do pedido de regularização
não é suficiente para considerar
efetivamente prestadas as contas julgadas
não prestadas.

3. A Súmula 42 do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) estabelece que a decisão
que julga as contas de campanha como não
prestadas impede o candidato de obter a
certidão de quitação eleitoral até a efetiva
apresentação das contas.

4. Nesse sentido, os precedentes do TSE
indicam que a juntada do comprovante de
ajuizamento do Requerimento de
Regularização de Omissão de Prestação de
Contas, pendente de julgamento na Zona
Eleitoral, não é suficiente para sanar a falta
de condição de elegibilidade (quitação
eleitoral).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Mantida a
sentença que indeferiu o registro de
candidatura do recorrente.

Num. 44083692 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:31:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820312641500000043035654
Número do documento: 24092820312641500000043035654
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:29:22

G
G
Tese de julgamento: "A mera apresentação
de pedido de regularização de contas
eleitorais não é suficiente para se
considerar efetivamente prestadas as
contas faltantes e permitir a quitação
eleitoral. É necessária a efetiva análise e
julgamento de pedido de regularização de
contas eleitorais, com decisão favorável de
mérito, apta a permitir a obtenção da
certidão de quitação eleitoral”

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/1997, art. 11, §1º, VI.

Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 80, I.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Na origem, foi apresentado Requerimento de Registro de Candidatura por
EDSON SANIO SIMÕES para concorrer ao cargo de vereador no município de
Tapira/PR, pelo PSB – Partido Socialista Brasileiro, sob o número 40.444, com nome de
urna: EDSON VETERINÁRIO, nas Eleições de 2024.

Na sentença de id. 44035803, o Juízo da 127ª Zona Eleitoral de Cidade
Gaúcha/PR indeferiu o pedido de registro de candidatura de EDSON SANIO SIMÕES,
sob o fundamento de a requerente não estar quite com a Justiça Eleitoral, porque as
contas de campanha da requerente, referentes ao pleito de 2016, foram julgadas como
não prestadas.

Em face da sentença proferida, a requerente interpôs recurso eleitoral (id.
44035817), sustentando, em síntese que, muito embora não tenha restabelecido a
quitação eleitoral, protocolou o Requerimento de Regularização de Omissão e Prestação
de Contas Eleitorais, autos 0600278-66.2024.6.16.0127, relativa à prestação de contas de
2016, asseverando que a omissão quanto às contas não prestadas não mais existe. Ao
final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença de 1º
grau, para que seja deferido o registro de candidatura do Recorrente, considerando que
Num. 44083692 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:31:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820312641500000043035654
Número do documento: 24092820312641500000043035654
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:29:22

realizou a prestação de contas relativas à eleições de 2016.

Contrarrazões foram apresentadas pela I. representante do Ministério Público
Eleitoral, contrapondo aos argumentos trazidos nas razões de recurso do candidato, ora
Recorrente. Aduz que o requerimento de regularização das contas não foi procedido
antes do pedido de registro de candidatura e, além disso, sequer há a sentença acerca
dessa regularização. Em razão da ausência de quitação eleitoral, assevera que o
Recorrido não atende plenamente às condições de elegibilidade, o que impediria o
deferimento do pedido de registro de candidatura do Recorrente. Em conclusão, pugnou
pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Em petição de id. 44049971, o Recorrente requereu o reconhecimento do
efeito suspensivo do recurso, a fim de que o recorrente possa dar continuidade à sua
campanha eleitoral de forma regular até o julgamento final.

A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo não conhecimento ou, caso
conhecido, pelo desprovimento do recurso eleitoral (id. 44055034).

Instado a se manifestar sobre possível intempestividade do recurso
interposto, o Recorrente apresentou a petição de id. 44049971.

É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade:

A sentença recorrida foi publicada no Mural Eletrônico nº 139346/2024, de
15/09/2024 (id. 44035820), e o protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 16/09/2024 (id.
44035817), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 8º, da Lei Complementar nº
64/90 e pelo art. 58, § 2º, da Res. nº 23.609/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.ii. O objeto do presente recurso cinge-se ao indeferimento do registro de
candidatura, fundado na ausência de condição de elegibilidade, consubstanciada na falta
de quitação eleitoral por ausência de prestação de contas referentes ao pleito de 2016.

A apresentação de certidão de quitação eleitoral é condição de
registrabilidade, devendo o requerimento de registro de candidatura (RRC) estar instruído
com esse documento, conforme art. 11, § 1º, VI da Lei nº 9.504/1997, veja-se:

Num. 44083692 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:31:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820312641500000043035654
Número do documento: 24092820312641500000043035654
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:29:22

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o
registro de seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de
agosto do ano em que se realizarem as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes
documentos:

(...)

VI - certidão de quitação eleitoral;

(...)

Na espécie, o Recorrente teve as contas referentes ao pleito de 2016
julgadas como não prestadas, tendo protocolado o Requerimento de Regularização de
Omissão de Prestação de Contas sob nº 0600278-66.2024.6.16.0127, em 29/08/2024,
perante o Juízo da 127ª Zona Eleitoral de Cidade Gaúcha/PR, para o fim de regularizar a
citada pendência.

A regular prestação de contas à Justiça Eleitoral é obrigação imposta a todos
os que participam da campanha, como única forma de conferir transparência à
movimentação dos recursos e de possibilitar o controle externo incumbido à essa Justiça
Especializada.

De conseguinte, a omissão da prestação de contas referente ao pleito de
2016 – e a correspondente decisão que a reconheceu – enseja ao candidato omisso a
suspensão da quitação eleitoral pelo período do mandato disputado, ou seja, até 31 de
dezembro de 2020 e, para além dessa data, até que as contas fossem apresentadas,
conforme art. 80, I da Res.-TSE 23.607/2019:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas;

[...]

O processo que visa à regularização das contas não prestadas em 2016 está
somente em seu início, sem a decisão de mérito, que permitiria ao Recorrente ter
regularizada referida pendência e que lhe permitiria obter a certidão de quitação eleitoral.

Ademais, é de se ressaltar que nesse processo houve tão somente um
despacho do MM. Juiz Eleitoral, em 16/09/2024, no qual se consignou:

Num. 44083692 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:31:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820312641500000043035654
Número do documento: 24092820312641500000043035654
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:29:22

A mera apresentação do requerimento de regularização das contas não
prestadas não te o condão de proporcionar ao Recorrente a quitação eleitoral, eis que,
sequer foram apurados os elementos trazidos àqueles autos e, como antes observado,
não houve a decisão com trânsito em julgado acerca dessa questão.

A citada Súmula 41 do C. TSE, assim dispõe:

A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de
obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu,
persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas.

Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. (Grifei)

Da leitura dessa súmula extrai-se que, somente com a efetiva regularização
das contas não prestadas os efeitos da decisão que julgou não prestadas deixaria de
subsistir. O fato de haver um mero protocolo do requerimento de regularização, ou
mesmo a ação tramitando, não tem o condão de afastar referidos efeitos. Essa situação
pendente não se coaduna com o entendimento da referida súmula.

Dessa forma, a alegação de que a apresentação das contas de campanha
pendentes encerra os efeitos da restrição para a expedição da certidão de quitação
eleitoral, não procede.

Nesse sentido, seguem os julgados de outros regionais:

Ementa: Direito eleitoral. Recurso eleitoral. Registro de candidatura. Ausência de
quitação eleitoral. Pedido de regularização em andamento. Recurso conhecido e
desprovido.
Num. 44083692 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:31:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820312641500000043035654
Número do documento: 24092820312641500000043035654
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:29:22

I. Caso em exame

1. O recorrente, candidato ao cargo de vereador teve seu pedido de registro de
candidatura indeferido pelo Juízo Eleitoral, em razão da ausência de quitação eleitoral,
decorrente de contas de campanha julgadas como não prestadas referentes ao pleito
de 2008.

2. Nas razões do recurso, o recorrente argumenta que a simples ausência de
prestação de contas não constitui ato doloso que impeça a obtenção de quitação
eleitoral. Alega ainda que deu início ao processo de regularização das contas e invoca
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para pleitear o deferimento de sua
candidatura.

3. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, sustentando
que a ausência de quitação eleitoral, decorrente das contas julgadas como não
prestadas, impede o deferimento do registro de candidatura.

II. Questões em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se o protocolo de pedido de
regularização de contas de campanha é suficiente para restabelecer a quitação
eleitoral e, consequentemente, permitir o deferimento do registro de candidatura.

III. Razões de decidir

5. O art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/97, estabelece que a quitação eleitoral abrange a
apresentação de contas de campanha. A ausência dessa apresentação impede a
obtenção de certidão de quitação eleitoral.

6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), consolidada na Súmula nº 42,
determina que a decisão que julga contas de campanha como não prestadas impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral, persistindo esses efeitos até a
efetiva apresentação das contas.

7. No caso em exame, o recorrente apenas iniciou o processo de regularização
de suas contas após o indeferimento de seu pedido de registro de candidatura,
sendo certo que a mera protocolização do pedido de regularização não é
suficiente para suprir a ausência de quitação eleitoral. É necessária a efetiva
análise e julgamento das contas pela Justiça Eleitoral, conforme a legislação
eleitoral e precedentes que tratam do tema.

8. Ademais, a Súmula nº 51 do TSE dispõe que o processo de registro de candidatura
não é o meio adequado para afastar vícios apurados no processo de prestação de
contas.

9. Diante disso, a negativa de quitação eleitoral em razão da omissão na prestação de
contas não configura medida desproporcional, uma vez que o cumprimento das
obrigações legais relativas à prestação de contas é requisito indispensável para a
candidatura.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que indeferiu o registro de
candidatura do recorrente.

Num. 44083692 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:31:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820312641500000043035654
Número do documento: 24092820312641500000043035654
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:29:22

Tese de julgamento: "A mera apresentação de pedido de regularização de contas
eleitorais não é suficiente para afastar a ausência de quitação eleitoral. É necessária a
efetiva análise e julgamento das contas pela Justiça Eleitoral, em conformidade com a
legislação eleitoral e precedentes que tratam do tema.

__________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 7º; Resolução TSE nº
23.609/2019, art. 58, § 2º; Resolução 23.607/2019, art. 80, § 2º, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 42 do TSE; Súmula nº 51 do TSE; TRE-
CE, Acórdão: 060011720, Rel. Des. Francisco Erico Carvalho Silveira, DJE
21/10/2020; TRE-SE, RE: 060049674, Rel. Iolanda Santos Guimarães, DJE
29/10/2020; TRE-GO, RCand: 0601515-94.2022.6.09.0000, Rel. Mônica Cezar
Moreno Senhorelo, DJE 01/09/2022.

(TRE – MT - RECURSO ELEITORAL nº60016641, Acórdão, Des. Luis Otavio Pereira
Marques, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 24/09/2024.) (Grifei)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. REGISTRO DE CANDIDATURA.
VEREADOR. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS 2020 NÃO
PRESTADAS. INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que indeferiu pedido de registro de
candidatura ao cargo de vereador, em razão da ausência de quitação eleitoral,
decorrente da não prestação de contas da campanha de 2020.

II. Questão em Discussão

2. A possibilidade de a apresentação tardia das contas de campanha, bem como a
devolução de valores ao Tesouro, suprirem a falta de quitação eleitoral, permitindo o
deferimento do registro de candidatura.

III. Razões de decidir

3. A Súmula TSE nº 42 estabelece que a decisão que julga contas de campanha como
não prestadas impede a obtenção de certidão de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual o candidato concorreu, persistindo os efeitos até a efetiva
regularização.

4. A juntada do comprovante de ajuizamento do Requerimento de Regularização
de Omissão de Prestação de Contas, pendente de julgamento na Zona Eleitoral,
não é suficiente para sanar a falta de condição de elegibilidade (quitação
eleitoral).

5. O Recorrente permanece sem quitação eleitoral, o que impede o deferimento do
registro de sua candidatura.

IV. Dispositivo e Tese de julgamento

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que indeferiu o registro
de candidatura do Recorrente. “A decisão que julga contas de campanha como não
Num. 44083692 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:31:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820312641500000043035654
Número do documento: 24092820312641500000043035654
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:29:22

prestadas impede o candidato de obter certidão de quitação eleitoral até o término do
mandato ao qual concorreu, ainda que as contas sejam apresentadas posteriormente".

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/97, art. 11, §7º.

Súmula TSE nº 42.

Jurisprudência relevante citada:

TRE-MA. Recurso Eleitoral 060033980/MA. Acórdão Publicado em Sessão de
15/09/2024.

(TRE – MA - RECURSO ELEITORAL nº060013831, Acórdão, Des. Paulo Sérgio
Velten Pereira, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 22/09/2024.) (Grifei)

No caso em análise, o recorrente, muito embora tenha apresentado o
Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas sob nº 0600278-
66.2024.6.16.0127, em 29/08/2024, perante o Juízo da 127ª Zona Eleitoral de Cidade
Gaúcha/PR, não obteve decisão definitiva que permitisse eventual regularização da
pendência apontada e a necessária emissão de certidão de quitação eleitoral, não
estando apto a ter seu registro de candidatura deferido.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral, mantendo-se íntegra a sentença que indeferiu o registro de candidatura de
EDSON SANIO SIMÕES, para concorrer ao cargo de Vereador no município de
Tapira/PR, sob o número 40.444, pelo PSB – Partido Socialista Brasileiro, com a seguinte
opção de nome de urna: EDSON VETERINÁRIO.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

Num. 44083692 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:31:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820312641500000043035654
Número do documento: 24092820312641500000043035654
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:29:22

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600147-
91.2024.6.16.0127 - Tapira - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: EDSON SANIO SIMOES - Advogado do(a) RECORRENTE: MARCELO
APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - PR54270 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.09.2024

Num. 44083692 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:31:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820312641500000043035654
Número do documento: 24092820312641500000043035654
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:29:22